Tribunal: STF
Processo: Rcl 87663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CM7 Serviços de Comunicação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus (Processo 0262992-61.2025.8.04.1000), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.
Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O beneficiário, Governador do Estado do Amazonas, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da Reclamante, alegando suposto abalo moral decorrente de matéria jornalística.
Em sede de tutela de urgência, o juízo reclamado determinou a remoção do conteúdo do portal de notícias da Reclamante, agindo em grave violação à liberdade de imprensa e configura ato de censura prévia, expressamente vedado pela Constituição Federal e rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130.
[...]
Ao ajuizar ação pleiteando a remoção de matérias jornalísticas da Reclamante que associavam uma fotografia na matéria, por mero aborrecimento, alegou dano a sua imagem, Exa., a matéria em questão apenas relata as falhas em uma maternidade pública onde houve ‘mortes’ de diversas pessoas, e, pela divulgação da precariedade do local para atendimento ao público, sendo a matéria de total interesse público. 
Em decisão liminar, o Juízo Reclamado determinou a remoção do conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, em um ato que configura censura prévia e desrespeito à jurisprudência desta Suprema Corte. 
[...]
A decisão reclamada emana de um processo judicial viciado desde sua origem. Conforme arguido na contestação, a petição inicial é inepta por se basear em meras capturas de tela (prints), provas unilaterais e sem a força probatória de uma ata notarial (art. 384 do CPC). 
Além disso, a juntada de documento essencial após a citação (evento nº 45) é manifestamente extemporânea, operando-se a preclusão (arts. 434 e 435 do CPC). 
Tais vícios deveriam conduzir à imediata extinção do feito, além de diversas nulidades apontadas na petição de Contestação com fatos não observados pelo Juízo de 1º Grau ao receber a petição inicial.
[...]
O ato reclamado, portanto, é nulo tanto por vício de forma (violação das normas processuais) quanto por vício de fundo (violação da Constituição e da jurisprudência vinculante). 
[...]
A autoridade pública, em razão do cargo exercido, está sujeito a críticas e ao controle não só da imprensa como também da sociedade em geral. Supremacia, aqui, do interesse público sobre o interesse privado, no que se refere a notícias e críticas pertinentes à atuação profissional do servidor público.
[...]
A matéria em questão demonstra o descaso e omissão do Governo Estadual, em proporcionar mais dignidade ao povo amazonense que necessita da saúde pública, isso não é motivo para o ajuizamento de uma ação, o que ocorre é uma tentativa de emudecer a mídia para abafar os fatos reais ocorridos.
Ressalta-se ainda o fato de que, o orçamento público e seu uso é questão de interesse público, fato notório e nem menciona a pessoa pública do Governador, apenas aparece uma foto sem qualquer ofensa á sua pessoa pública. 
A matéria jornalística trata da aplicação de verbas públicas na área da saúde, em um local onde ocorrem diversas mortes de bebês e gestantes, tema de elevado interesse público. 
O político autor do feito de 1º grau, na qualidade de Governador, é uma figura pública e, como tal, está sujeito a um maior grau de escrutínio pela imprensa e pela sociedade.
Trata-se de fatos que envolvem gestão pública, interesse público e uma fotografia de pessoa pública (governador em exercício) e que são de inequívoco interesse da coletividade, tanto que, até hoje, as mesmas informações continuam disponíveis em inúmeros outros portais de notícias.”

Ao final, requer que seja cassada “em definitivo a decisão proferida, por múltipla afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte, em especial à ADPF 130”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 06/11/2009.
No caso concreto, o Juízo Reclamado deferiu medida liminar nos seguintes termos:

“Trata-se de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente com pedido de liminar para fins de determinar que as Rés removam imediatamente as publicações com os URL’s indicados na petição inicial, bem como de toda mídia social (Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Tik Tok, Grupos de Whatsapp, Telegram, Linkedin, etc.), pessoal ou profissional de propriedade e/ou sob a responsabilidade do requeridos, que tratem do mesmo objeto aqui em analise, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento, bem como a publicação imediata do Direito de Resposta do autor, nos termos da Lei nº 13.188/2015, em espaço equivalente, com igual destaque e acessibilidade, independentemente da eventual retirada do conteúdo ofensivo, nos termos do texto juntado ao feito (mov. 1.1, fl. 13), sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento, objeto desta demanda, sob alegação de acusações difamatórias.
[...]
Fixadas essas premissas, verifico que a parte requerente fez prova satisfatória juntando documentação que demonstra os atos praticados pelo requerido, conforme links mencionados em petição inicial (mov. 1.1), consistindo na evidência de publicação de matérias que associa a figura pessoal do Autor, Governador do Estado, ao conteúdo do vídeo e ao trágico episódio da perda do bebê, induzindo o público a concluir que o chefe do Poder Executivo seria direta e pessoalmente responsável pelos fatos narrados, sem qualquer respaldo probatório, fatos estes praticados pelo requerido que extrapolam o direito constitucional de liberdade de expressão, violando o direito de imagem e honra da parte requerente perante à sociedade amazonense, porque exerce o mandato de Governador do Estado, preenchendo, assim, o requisito da probabilidade do direito alegado.
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, evidencio que tais postagens/publicações/opiniões ocasionam violação aos direitos personalíssimos da honra e imagem, o que justifica a pronta intervenção em sede de tutela de urgência inibitória.
É, portanto, inegável que os atos praticados pelo requerido contra o requerente, ao atribuir conduta desonrosa, maculam sua imagem, um dos principais direitos da personalidade reconhecidos e, vale afirmar, bem de valor inestimável devendo ser inibido, a fim de evitar danos irreparáveis ao demandante.
[...]
Nessa linha de ideias, também observa-se que os atos praticados e impugnados neste feito apontam o posicionamento e a manifestação de opinião do Requerido com intuito claramente de macular a imagem do Demandante, ultrapassando a seara das críticas.
Pelo exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO em parte A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZAANTECIPADA para determinar que a parte Requerida:
a) REMOVA, em 24 (vinte e quatro) horas, as publicações com os URL’s indicados na petição inicial, bem como de toda mídia social (Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Tik Tok, Grupos de Whatsapp, Telegram, Linkedin, etc.), pessoal ou profissional de propriedade e/ou sob a responsabilidade do requeridos, que tratem do mesmo objeto aqui em analise, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento;
b) PUBLIQUE, em 24 (vinte e quatro horas), o Direito de Resposta do autor, nos termos da Lei nº 13.188/2015, em espaço equivalente, com igual destaque e acessibilidade, independentemente da eventual retirada do conteúdo ofensivo, nos termos do texto juntado ao feito (mov. 1.1, fl. 13), sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento.”

Razão assiste ao Reclamante.
A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Ou seja, a Carta Magna protege a liberdade de expressão em seu duplo aspecto: o positivo, é dizer, "o cidadão pode se manifestar como bem entender"; e o negativo, “que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. 
A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 
No caso concreto, observa-se que o ato reclamado concedeu liminar postulada pela parte beneficiária, determinando a retirada das postagens, sem, contudo, basear-se em fundamentos aptos a afastar o direito de comunicação.
Desse modo, a decisão judicial, ao declarar que as reportagens jornalísticas “apontam o posicionamento e a manifestação de opinião do Requerido com intuito claramente de macular a imagem do Demandante, ultrapassando a seara das críticas” (eDoc. 8, fl. 6), deixando, contudo, de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, no sentido de que os fatos reportados são efetivamente falsos, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.
No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 
Todas as opiniões existentes, que não constituam ilícitos, são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). 
A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio.
A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 
Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos.
O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias (Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959). Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 
A Corte Europeia de Direitos Humanos afirma, em diversos julgados, que a liberdade de expressão:

“constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 10º, ela vale não só para as «informações» ou «ideias» acolhidas com favor ou consideradas como inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ferem, chocam ou inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe «sociedade democrática». Esta liberdade, tal como se encontra consagrada no artigo 10º da Convenção, está submetida a excepções, as quais importa interpretar restritivamente, devendo a necessidade de qualquer restrição estar estabelecida de modo convincente. A condição de «necessário numa sociedade democrática» impõe ao Tribunal determinar se a ingerência litigiosa corresponde a «uma necessidade social imperiosa.” (ECHR, Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20 de outubro de 2009) 

A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.
Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado – comunismo, fascismo e nazismo –, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.
O funcionamento eficaz da Democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos – moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam.
A decisão reclamada criou óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, havendo manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas: RCL 21.504 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015; e RCL 22.328, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.
Observado, portanto, o desrespeito ao que decidido pela CORTE na ADPF 130.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE, por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 130, cassando a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0262992-61.2025.8.04.1000, com possibilidade de veiculação publicações e das postagens nas redes sociais da parte reclamante, até ulterior reapreciação pelo Juízo de origem.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente